Tribunal: TJBA
Processo: 8055848-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055848-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AISLAN GLEIDON DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JURI DA COMARCA DE JUAZEIRO-BA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8055848-44.2025.8.05.0000 COMARCA: Juazeiro IMPETRANTE: Bel. Willis Jose de Souza Junior (OAB-BA 64.863) PACIENTE: Aislan Gleidon da Silva Santos IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRONÚNCIA CUJA LEGALIDADE FOI CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA REAVALIADA RECENTEMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus em que se discute a legalidade da prisão preventiva do Paciente, pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (processo n. 8002298-21.2024.8.05.0146). A Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a legalidade da prisão preventiva ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia, em sessão realizada entre 07/10/2024 e 11/10/2024. Posteriormente, em 18/09/2025, o juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, fundamentando-se nos mesmos elementos da pronúncia já analisados por este Tribunal. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em verificar se persiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do Paciente, considerando que: (i) a legalidade da custódia já foi confirmada por este Tribunal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito; e (ii) a necessidade da medida cautelar foi recentemente reavaliada pela autoridade judiciária de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que atualmente fundamenta a prisão preventiva está lastreada na pronúncia cuja legalidade foi confirmada por este Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso em Sentido Estrito, não havendo alteração nos fatos e fundamentos que justificaram a constrição da liberdade. 4. A autoridade apontada como coatora reavaliou recentemente a necessidade da prisão preventiva, em decisão proferida em 18/09/2025, mantendo a custódia cautelar em razão da garantia da ordem pública, o que demonstra a observância do dever de revisão periódica da medida. 5. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que a medida está devidamente fundamentada, foi confirmada por este Tribunal e passou por reavaliação recente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Não configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva fundamentada em decisão de pronúncia cuja legalidade foi confirmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso em Sentido Estrito. 2. A recente reavaliação da necessidade da prisão preventiva pela autoridade judiciária afasta alegação de ilegalidade por excesso de prazo na reanálise da necessidade da custória." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8055848-44.2025.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro, impetrado pelo Bel. Willis Jose de Souza Junior (OAB-BA 64.863) em benefício de Aislan Gleidon da Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.